Tribunal: TJDFT
Processo: 0711290-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERAÇÃO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada pela conversão da medida em prisão preventiva, considerando a existência de novo título a embasar a segregação cautelar.
2. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta e no risco de reiteração delitiva evidenciados pelas circunstâncias do fato.
3. Ordem denegada.